Tribunal: TCU
Processo: 041.403/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4141/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.403/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Hamilton Matias Barbosa (XXX.806.241-XX); Helder Sacks (XXX.208.839-XX); Heloísa Nakashima Martinelli Correa (XXX.540.058-XX); Herbert de Albuquerque Dias (XXX.965.264-XX); Ingrid Vieira Pereira dos Santos (XXX.302.117-XX); Isabel Cristina Barbosa de Oliveira (XXX.237.654-XX); Isadora Ravine Moreira Ventura (XXX.264.125-XX); Jane Denise Modolin (XXX.352.548-XX); Olavo Filho Moraes Ximenes (XXX.969.773-XX); Regers Rogério Fernandes (XXX.349.329-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.